Tribunal: STF
Processo: RE 557851
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu pela legitimidade da redução dos proventos de servidor inativo da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô em razão do subteto estabelecido pela Lei estadual paulista 6.995/90, recepcionado pela regra do art. 37, XI, da Constituição, na redação da EC 19/98. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “Apelação Cível. Servidor inativo da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. Complementação de aposentadoria. Insurgência contra a redução de seus vencimentos, sob a alegação de estar acima do limite fixado pelo art. 16 da Lei Estadual n. 6.995100, com a redação dada pela Lei Complementar n° 802/95. Nova redação dada ao art. 37, inciso XI da CF com redação da EC n° 19/98, que estabeleceu o limite máximo de vencimentos dos servidores tendo como parâmetro os subsídios dos Ministros do STF. Pretensão no sentido de que prevaleça esse limite, sob alegação de que o preceito constitucional referido tem plena eficácia. Pretensão de suspender o desconto ou redutor aplicado aos seus vencimentos. Pedido cumulado de, a título de indenização, proceder-se a revisão geral do salário do autor, com o pagamento das diferenças salariais pretéritas e futuras que decorreriam dessa revisão. Inadmissibilidade. Ação julgada improcedente. Manutenção. Recurso não provido.— ‘A Lei Estadual n.' 6.995190 do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Complementar n.° 802/95 não foi revogada pelo art. 37, inc. XI, da CF, com a redação da EC n.° 19/98, pois esta apenas estabeleceu o teto de remuneração no âmbito dos três poderes da República, mas não impediu o estabelecimento de subteto nos Estados e Municípios, desde que não ultrapasse o limite estabelecido, como já decidiu reiteradas vezes o Colendo Supremo Tribunal Federal'” (pág. 125 do documento eletrônico 3)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, XI, XII e XV; 40, § 3°; e 60, § 4°, IV, da mesma Carta.
    Em observância ao art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 606.358-RG/SP (Tema 257 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento, tendo em vista que 
    “[...] não se discutiu, no caso ora em exame, a necessidade de observância ou não dos valores recebidos à título de vantagens pessoais antes da EC n° 41/2003 ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal de 1988, mas sim a possibilidade de legislação estadual fixar o subteto remuneratório, no caso do Secretários de Estado, previsto no mencionado artigo da Constituição Federal, bem como a alegada defasagem do valor indicado como subteto.
    No caso em tela, s.m.j, o direito debatido nos autos não diz respeito às vantagens pessoais recebidas antes da EC n° 41/2003 e sua pretensão a não observância ao teto remuneratório, não havendo qualquer alegação pelo autor ou menção nos v. acórdãos de fls. 313/321 e 375/377 a este respeito” (pág. 19 do documento eletrônico 4).
    Assim, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência desta Corte firmada no sentido da validade da Lei 6.995/1990, que fixou o subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual” (RE 424.053-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno – Tema 282 da Repercussão Geral).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Complementação de aposentadoria. Lei estadual paulista nº 6.995/90. Subteto. Constitucionalidade. Precedentes.
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, que, no julgamento do RE nº 417.200/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, confirmou a validade da Lei estadual nº 6.995/90, que fixa subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 552.037-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO. LEI ESTADUAL PAULISTA 6.995/1990. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003).
    1. No julgamento do RE 417.200, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF confirmou a validade da Lei estadual 6.995/1990, que fixa subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo, por considerá-la compatível com a redação originária do inciso XI do art. 37 do Magno Texto.
    2. Agravo regimental desprovido” (RE 444.044-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Ademais, ao apreciar o RE 606.358-RG/SP (Tema 257 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Rosa Weber, este Tribunal assentou que se computam,
    “para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015” .
    Por fim, os Ministros desta Corte, no julgamento do Tema 480 da Repercussão Geral (RE 609.381-RG/GO, Rel. Min. Teori Zavascki), fixaram tese no sentido de que valores que ultrapassam os limites remuneratórios estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
    4. Recurso extraordinário provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator